Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-76.2022.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000766-76.2022.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO AFONSO RODRIGUES - CPF: 275.850.269-00 (APELANTE), ANA PAULA ALVES RODRIGUES LOPES - CPF: 041.819.889-61 (ADVOGADO), ZULEIDE APARECIDA ALVES RODRIGUES - CPF: 826.802.729-00 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGAMENTO ADIADO PARA O PLENÁRIO VIRTUAL DOS DIAS 21 A 23/06/23.

E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROMPIMENTO DE REDE ELÉTRICA – MORTE DE SEMOVENTES – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO VETERINÁRIO – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas constantes dos autos não estão a demonstrar o nexo de causalidade entre o evento (rompimento da rede de energia) e o dano (morte dos semoventes) apta a ensejar a responsabilização pela indenização pelos danos sofridos.

Necessidade de comprovação dos danos por meio de laudo médico veterinário que ateste a morte dos animais se deu por choque elétrico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interpostos por
PAULO AFONSO RODRIGUES E OUTRA
(Id-169629225),

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, constante do Id - 169629216, que em sede de
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS / MORAIS POR FATO DO SERVIÇO
n. 100766-76.2022.8.11.0036, proposta em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.,
conclui ao final por
julgar improcedente os pedidos postulados na exordial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduzem os Apelantes que, entre os
dias 19/08/2022 e 20/08/2022 houve chuvas torrenciais na região de Guiratinga/MT que, por sua vez, ocasionou o rompimento de cabos da rede elétrica pertencente à Apelada e em razão disto além da paralisação do fornecimento de energia elétrica, ocasionou a morte de diversos semoventes.

Mesmo com a notificação expondo os acontecimentos e o comparecimento da Apelada para o conserto e aferição da morte dos animais, nada fez. Inclusive compareceu no local para verificação da rede e também dos animais que foram mencionados

Asseveram que a descarga elétrica “em destaque” vitimaram os animais, bem como ocasionou incêndio parcial na pastagem. Quando noticiado para a empresa prestadora de serviços esta compareceu na fazenda e observou os animais que faleceram, arrumando o evento e nada mencionou sobre o prejuízo, inclusive negou quando notificada.

Destaca-se que cabe a concessionária de energia elétrica dispor de meios adequados e de dar manutenção na malha elétrica, a fim de ser evitar a ocorrência de fatos como o relatado nos autos, pois cobra e bem caro por isto.

Assim, resta fartamente demonstrado a falha na prestação de serviços, em razão da ausência de manutenção na rede de alta tensão pertencente a Apelada.

Afirmam que restou demonstrado a presença dos requisitos necessários a procedência da ação, para o fim de responsabilizar a Apelada pelos danos ocorridos, dentre eles o dano material no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), bem como o dano moral ocorrido.

A Apelada apresentou suas contrarrazões constante do Id-169629230, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

Cuiabá-MT., 26 de maio de 2023.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

I

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023